Tribunal: TJMT
Processo: 1024753-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024753-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Termo Aditivo, Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – GARANTIA CONTRATUAL NÃO BANCÁRIA – NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCABÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA No 1014960-37.2020.811.0041 POSSUI OBJETO DIVERSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Não cabe extinção, sob alegação de falta de interesso processual, de novo mandado de segurança quando o pedido e a causa de pedir são diversos de outro anteriormente impetrado.

2. Um dos princípios basilares do CPC/2015 é a primazia da decisão de mérito.

3. Recurso parcialmente provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual extinguiu o feito sob alegação de ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, o recorrente, inconformado com o
decisum,
alega em síntese que o objeto deste
mandamus
difere do de no 1014960-37.2020.811.0041, uma vez que aquele tinha como pedido a prorrogação do prazo para apresentação das certidões solicitadas (por 90 dias) (id. 30879291), ao passo que este versa sobre a recusa da garantia ofertada pelo Estado (recorrido) sob a alegação de que se trata de garantia “não bancária”.

Dessa forma entende que a sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito deve ser reformada. Requereu:
Diante de todo o exposto, e com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, o Apelante requer o recebimento do presente recurso e, via de consequência, seja-lhe dado total provimento, para o fim de reformar a r. sentença no sentido de deferir a petição inicia, já que distintos são os mandados de segurança, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação, inclusive com análise do pleito liminar, haja vista restar demonstrado o interesse processual, por ser medida de justiça!

Em suas contrarrazões (id. 59565993), o Estado não se opôs ao apelo do recorrente no sentido de que a sentença extintiva deve ser anulada, mas sim enfrentou o mérito da questão, alegando que a negativa da garantia ofertada se deu de forma fundamentada na legislação de regência. Requereu o desprovimento do apelo.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública a qual extinguiu o mandado de segurança impetrado nos seguintes termos:

No caso em tela, a Impetrante alega que sua garantia contratual foi rejeitada, sem maiores fundamentos, pela Impetrada.

Ocorre que a matéria aqui debatida, qual seja o reestabelecimento da vigência do Contrato no 039/2014/00/00 – SETPU-MT, já foi objeto de “acordo” entre as partes nos autos n. 1014960-37.2020.8.11.0041, no qual a SINFRA realizou aditivo de vigência ao contrato, concedendo prazo para a apresentação dos documentos faltantes, o que se entende por incluir a garantia contratual.

Sendo assim, esta ação deve ser de plano indeferida, por ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse processual e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Como se vê, o fundamento para a extinção do feito foi que a matéria do presente
mandamus
já havia sido enfrentada nos autos de n. 1014960-37.2020.8.11.0041, no qual a SINFRA realizou aditivo de vigência ao contrato, concedendo prazo para a apresentação dos documentos faltantes, o que se entendeu por incluir a “garantia contratual”. Dessa forma entendeu o magistrado singular que o Impetrante carecia de “interesse processual”.

De acordo com a melhor doutrina, o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

Olhando a questão sob este ângulo, constato que a sentença extintiva não se deu de modo acertado e passo a demonstrar o motivo.

Compulsando ambos os mandados de segurança impetrados, verifico que não é o caso de identidade nem da causa de pedir e nem do pedido, senão veja-se quadro comparativo elaborado a partir dos autos em análise:

Processo no

1014960-37.2020.8.11.0041

1024753-97.2020.811.0041

Causa de pedir

Sinfra/MT concedeu o prazo de 07 (sete) dias para entrega de diversos documentos, sob pena de rescisão contratual. O impetrante solicitou prorrogação do prazo e lhe foi negado.

Sinfra/MT negou a garantia ofertada sob a alegação de que se trata de garantia não bancária.

Pedido

a) pela concessão de liminar initio litis et inaudita altera pars, objetivando determinar à Autoridade Coatora que
prorrogue, por 90 (noventa) dias, o prazo para que a Impetrante apresente as certidões solicitadas
, possibilitando o imediato reestabelecimento da vigência contratual e respectiva ordem de serviço, ou, alternativamente, que seja determinada tão-somente a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, do prazo para que a Impetrante apresente os documentos solicitados, abstendo a SINFRA-MT de rescindir o contrato, até decisão final deste Writ;

a) pela concessão de liminar initio litis et inaudita altera pars, objetivando determinar à Autoridade Coatora que
aceite a garantia contratual tal como apresentada, qual seja, carta fiança emitida por instituição não bancária
, haja vista se tratar de renovação em decorrência da prorrogação da vigência contratual, considerando, ademais, o fato de a Administração Pública já ter aceitada a modalidade apresentada quando da formalização do contrato, que foi a carta fiança emitida por instituição não bancária, até decisão final deste Writ;

Decisão

O Estado concedeu o prazo administrativamente e o feito foi extinto por perda superveniente do objeto.

O feito foi extinto por ausência de interesse processual.

Como se vê, tratam-se de causas de pedir e pedidos diversos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de interesse processual, isto porque, o próprio apelante em seu recurso informa que seu interesse pelo provimento jurisdicional almejado subsiste, vez que o Estado continua a lhe negar o aceite do documento (carta fiança) ofertado.

Ademais, tanto subsiste a lide que o próprio Estado enfrentou os argumentos de mérito em suas contrarrazões, defendendo o ato administrativo atacado, por entender que a negativa da garantia ofertada pelo recorrente se deu de forma fundamentada, uma vez que a instituição não bancária
“não tem a segurança proporcionada pelo controle do Banco Central do Brasil”
(id. 59565993).

Dessa forma, vislumbro que o mérito deste
mandamus
carece de ser enfrentado pelo juízo
a quo.

Não é o caso, em meu sentir, de análise nesta Egrégia Câmara para não correr o risco de incorrer em supressão de instância. Neste sentido:

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de
supressão
de
instância
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

(...)
(N.U 1015267-06.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, CPC), uma vez que o Impetrado não teve oportunidade de apresentar suas informações/manifestação, nos termos do art. 7o, da Lei do Mandado de Segurança, impugnando os pedidos de forma específica (art. 336, CPC).

ISTO POSTO, presente o interesse processual no feito, dou provimento parcial ao recurso de apelação tão somente para ANULAR a sentença impugnada, determinando o retorno ao Juízo de origem para que profira, em momento oportuno, sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022